Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravada contra acórdão que reconheceu a irregularidade do reajuste aplicado a plano de saúde coletivo, em intervalo inferior a 12 meses, sob o fundamento de que a chamada “equalização da tabela de custeio” configuraria variação positiva na contraprestação pecuniária, vedada pela Resolução Normativa no 565/2022 da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, ao afirmar que a equalização da tabela de custeio equivale a reajuste anual vedado quando realizado em intervalo inferior a 12 meses, nos termos do art. 24 da Resolução Normativa no 565/2022 da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre as premissas e as conclusões do próprio julgado, não se confundindo com a divergência entre a decisão e o entendimento da parte ou com precedentes externos.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da equalização da tabela de custeio, afirmando que o ato, embora fundado no princípio do mutualismo, não observou o intervalo mínimo de 12 meses entre reajustes, conforme o art. 24 da Resolução Normativa no 565/2022 da ANS.
6. Não se verifica omissão nem contradição, mas mera tentativa da parte de obter reexame da matéria já decidida, finalidade estranha aos limites dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, destinando-se apenas à integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre fundamentos e conclusões do próprio acórdão.
3. O reajuste de plano de saúde coletivo, ainda que sob o argumento de equalização atuarial, não pode ser aplicado em intervalo inferior a 12 meses, conforme o art. 24 da Resolução Normativa no 565/2022 da ANS.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II; Resolução Normativa ANS no 565/2022, art. 24.